Tribunal: TJMT
Processo: 1040453-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBAS AS PARTES – SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA E SANADA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REDISCUSSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E ACOLHIDO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO NÃO ACOLHIDO.
1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos.
2. A autora não é beneficiária da justiça gratuita, logo não há razões para a suspensão da execução referente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Acolhidos os embargos de declaração opostos pela reclamada para afastar a suspensão da execução de custas judiciais e honorários advocatícios.
3. A decisão de improcedência dos pedidos foi fundamentada no sentido de que o extravio temporário da bagagem, por si só, não é passível de indenização, pois não demonstrado no presente caso, lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, mas tão somente um mero aborrecimento.
4. Na verdade, neste ponto, o que pretendem os Embargantes é a obtenção de nova decisão, para amoldá-la aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios,
5. Embargos de Declaração da Reclamada conhecidos e acolhidos.
6. Embargos de Declaração dos Reclamantes conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040453-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA - CPF: 810.808.591-87 (RECORRENTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LARISSA JARDIM FREIRE DA SILVA - CPF: 700.067.501-25 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LARISSA JARDIM FREIRE DA SILVA - CPF: 700.067.501-25 (RECORRIDO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA - CPF: 810.808.591-87 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS, REJEITOU OS EMBARGOS DOS PROMOVENTES E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023